Tribunal: STF
Processo: RHC 268031
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.024.430/PR, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 
Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 9 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006) e de receptação (art. 180 do Código Penal).
Em resumo, colhe-se da denúncia: 

Os denunciados transportaram, ao todo, 1.044kg (um mil e quarenta e quatro quilogramas) da substância entorpecente popularmente conhecida como maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, capaz de causar dependência física e/ou psíquica, que contém o princípio ativo THC tetrahidrocanabinol, de uso proscrito em território nacional, conforme Portaria n.° 344/98/SVS/MS — Anexo I. 
O produto encontrava-se fracionado e acondicionado em 61 (sessenta e um) tabletes, pesando aproximadamente 540kg (quinhentos e quarenta quilogramas), no interior do veículo automotor furtado Fiat/Toro Freedom AT6, ano/modelo 2016/2017, cor branca, placa AVN2C17, chassi 988226117HKA82881, guiado por Rodrigo de Goes Caldeira e em 56 (cinquenta e seis) tabletes, pesando aproximadamente 504kg (quinhentos e quatro quilogramas), no interior do veículo automotor furtado GM/Onix LT, ano/modelo 2021/2021, cor preta, placa QXC7F14, chassi 9BGEB48HOMG214030, dirigido por Matheus Aparecido Fantin. 

Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que a julgou improcedente. 
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Presidência. Interposto Agravo Interno, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DA PENA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO 
[...]

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese, que estão presentes os requisitos para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Assim, requer-se o provimento do recurso para aplicar a referida minorante.
É o relatório. Decido.   

A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos pelo agente: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa (HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Redator para o acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012). 
Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias — soberanas na apreciação do conjunto fático-probatório — que os elementos produzidos sob o crivo do contraditório evidenciam a propensão do acusado à prática de atividades criminosas, conforme trecho do acórdão impugnado, que assim consignou:

[...] consta do voto condutor do acórdão impugnado de ação revisional a seguinte fundamentação para manter a negativa da minorante do tráfico privilegiado:

[...] é certo que todas as circunstâncias do caso, tais como a grande quantidade de droga apreendida (aproximadamente uma tonelada de “maconha”), com elevadíssimo valor monetário, e o fato de haver comboio e escolta no transporte das drogas, são fatos que demonstram o vínculo de confiança do requerente Maico Thierri com organização criminosa e dedicação às atividades delituosas, não preenchendo, portanto, os requisitos exigidos para a aplicação do benefício.

Na hipótese dos autos, verifica-se que, não foi salientada unicamente a quantidade de drogas apreendida para o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, conforme se extrai do trecho do acórdão supratranscrito, sendo destacados outros elementos concretos e idôneos que indicam a habitualidade do agente no comércio ilícito de entorpecentes. A modificação da conclusão da Corte estadual de que a ora agravante se dedicava à atividade delitiva demanda o exame aprofundado das provas, providência inviável na via eleita.

Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, c) a quantidade de droga, e d) as situações residuais de maus antecedentes (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/012). No mesmo sentido: HC 161482 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018; HC 129.585, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 10/2/2016; HC 115.134, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 16/10/2012; HC 135.718, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 17/10/2016.
Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982/MS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017.
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique–se.
Brasília, 9 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente